Tribunal: TJBA
Processo: 8033887-52.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033887-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara Criminal Alagoinhas Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CUSTODIADO DESDE 21.01.2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CP. 1. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO ENSEJA ILEGALIDADE DA PRISÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NO PRAZO DE 24 HORAS, EM CONFORMIDADE AO QUANTO DETERMINADO NO BOJO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO Nº 29.303/RJ, DA SUPREMA CORTE. 2. EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INACATADO. PENAS ABSTRATAMENTES PREVISTAS NOS TIPOS QUE, EM TESE, AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PRISÃO, INVIÁVEL SE FALAR EM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282, § 6° DO CPP. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus de nº 8033887-52.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Alandson Moreira de Jesus, que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer em parte da impetração e, nesta extensão, conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator 12